Tribunal: STF
Processo: ARE 1500122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06, E ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE DEFERIDA A UM DOS RECORRENTES NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADEMAIS, PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.



    "A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 13/12/2018).



    INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.



    Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "'não se conhece da segunda apelação 'em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa' (REsp 799.490/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 30/05/2011)" (STJ, AgRg no AREsp n. 938.572/MG, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 18/8/2016).



    TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS RELATOS EXTRAJUDICIAIS DOS USUÁRIOS, BEM COMO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU A APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    Restando demonstrado por longa investigação policial que os acusados realizavam o comércio de entorpecentes em conhecido local como ponto de tráfico de drogas, sendo indicados por usuários e pelos policiais que efetuaram as diligências como as pessoas que se revezavam na comercialização dos entorpecentes, incogitável a absolvição quanto ao delito em questão.



    ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ESTUPEFACIENTES. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADA, NÃO DESCARACTERIZA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TIPIFICAÇÃO ESCORREITA.



    1 Os critérios para diferenciar as condutas do art. 28 e do art. 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 foram estabelecidos pelo legislador ordinário no § 2º do art. 28: "Para determinar se a droga destinava- se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".



    2 "Ainda que o acusado também seja usuário de substâncias entorpecentes, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, pois, não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício" (Apelação Criminal n. 0000192-19.2017.8.24.0025, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 12/12/2017).



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DOS POLICIAIS QUE, ALIADAS ÀS INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS E DE MORADORES DO LOCAL, EVIDENCIAM O ANIMUS ASSOCIATIVO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.



    "Respondem pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas os agentes que, por meio de relação de convivência, compartilham o mesmo ambiente que a droga é comercializada e se revezam na prática do comércio espúrio" (TJSC, Apelação n. 0003078-21.2012.8.24.0104, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 1º/3/2016).



    POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, CORROBORADAS INCLUSIVE PELA CONFISSÃO DO RÉU.



    Comprovada a posse de artefato bélico, por intermédio dos depoimentos uníssonos e coerentes dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, alinhados à confissão do acusado, incogitável a absolvição.



    PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO PROMOVIDA NA ETAPA INAUGURAL EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ESTUPEFACIENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO AMPARADA NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.



    É cediço, "de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, na fixação da pena-base aplicada em razão dos crimes da Lei Antidrogas impõe-se ao juiz considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.481.573/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 27/8/2019, DJe de 4/9/2019).



    PENA BASILAR. POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA PARA 1/6 (UM SEXTO). VIABILIDADE. CRITÉRIO UTILIZADO PELO MAGISTRADO, DE MÉDIA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA COMINADA AO TIPO, AFASTADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS EFEITOS, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM ACERCA DO PONTO, BEM COMO AO QUAL A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO.



    Esta Corte de Justiça adota o entendimento de que o procedimento de fixação da pena não deve estar atrelado à critérios puramente matemáticos, mas sim às circunstâncias do caso concreto. Por isso, inexistindo qualquer fator especial que justifique o incremento da sanção em patamar superior a 1/6 (um sexto), cabível a redução pleiteada.



    RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DESENVOLVIMENTO ASSOCIADO DA MERCANCIA PROSCRITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS.



    Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico e induvidosa a dedicação às atividades criminosas, não é possível a desclassificação para o tráfico privilegiado, que se destina ao traficante eventual e de "primeira viagem".



    EXCLUSÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA EVIDENCIADA. INCREMENTO INARREDÁVEL.



    "Demonstrado que a dinâmica delitiva envolveu adolescente, inafastável a aplicação da causa especial de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0003126-30.2019.8.24.0008, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 14/5/2020).



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE AMBOS OS RÉUS QUE RESULTOU EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS. EXEGESE DO ART. 44, I, DO CP.



    Não há que se cogitar a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos se a pena resulta fixada em patamar superior a quatro anos - art. 44, I, do CP.



    DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, DO CPP). TEMPO DE ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO, ALIADO À GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, QUE NÃO ALTERA O REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. LAPSO TEMPORAL A SER CONSIDERADO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "[...] o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado" (HC n. 443.419/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 5/6/2018).



    PENA DE MULTA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGADA A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS RÉUS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    1 Estando a quantidade dos dias-multa estabelecida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, não há qualquer alteração a ser operada.



    2 Eventual análise sobre a impossibilidade de pagamento por falta de capacidade econômica deve ser reservada ao juízo da execução.



    ABANDONO DE CAUSA. APLICAÇÃO EX OFFICIO DE MULTA (ART. 265, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE ABANDONOU O PROCESSO SEM APRESENTAR MOTIVO, EMBORA INTIMADO PARA TANTO.



    Segundo dispõe o art. 265 do Código de Processo Penal, "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".



    RECURSOS DE DOIS RÉUS CONHECIDOS PARCIALMENTE E NÃO PROVIDOS. APELOS DE TRÊS ACUSADOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. RECLAMO DE UM RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente